Tribunal: STM
Processo: 7000884-82.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. PECULATO-DESVIO.
ART. 303, CAPUT, DO CPM. CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTS. 14 E 16,
CAPUT, AMBOS C/C O ART. 20, INCISO I, TUDO DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A
QUO. PRELIMINARES. DEFESA CONSTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
PARCIALIDADE DO JUÍZO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. MODALIDADES ADQUIRIR E OCULTAR.
CLASSIFICAÇÃO. MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DA ARMA.
PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. UNICIDADE DE LESÃO. TESE DE
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. AFASTAMENTO. CONCURSO
FORMAL DE DELITOS. REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. CRIME DE
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. CONTINUIDADE
DELITIVA. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ENTENDIMENTO
PRETORIANO. PENA APLICADA. MANUTENÇÃO. POLÍTICA CRIMINAL. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A matéria, preteritamente decidida pelo STM e novamente interposta em sede de recurso
posterior, não pode ser conhecida, pois perfaz coisa julgada material. Preliminar de nulidade não
conhecida por unanimidade.
2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief.
Precedentes do STF. O recurso defensivo que alega a parcialidade de juiz, o qual absolveu o
agente, carece de lógica e contraria a verdade dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. O militar que adquire arma de fogo de uso permitido sem autorização, tampouco observa as
formalidades legais e regulamentares, pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, sendo majorado porque o agente integra as Forças Armadas. No mesmo delito, incide
aquele que oculta o artefato ilegal para escapar da Justiça e permanecer impune, prolongando a
lesão à segurança pública e à manutenção da paz social.
4. O militar que adquire ou oculta arma de fogo de uso restrito, nas mesmas condições do
parágrafo anterior, pratica o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
também majorado por ser integrante das Forças Armadas.
5. Desde a revogada Lei nº 9.437, de 20.2.1997, o objeto jurídico principal e imediato a ser
tutelado nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo abrange a segurança coletiva e a
paz social, resguardando-se, mediatamente, a vida, a incolumidade física e a saúde, bens também
muito relevantes.
6. Quanto ao resultado, os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo são classificados como
de mera conduta e de perigo abstrato. Logo, por serem delitos que dispensam vestígios físicos, a
adequação típica prescinde da apreensão ou da entrega do objeto material para a sua perfeita
caracterização.
7. Nos crimes de mera conduta, para a subsunção do fato à norma, exige-se apenas o ataque ao
objeto jurídico  a ofensa à segurança pública e à paz social. Por isso, a apreensão da arma,
quando a conduta criminosa puder ser comprovada por outros meios, torna-se dispensável.
8. Caso a apreensão do artefato ilícito fosse exigida para a materialidade dos crimes de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
o núcleo ocultar dos tipos seria letra morta, o que permitiria a impunidade de tão grave
conduta. Nessa peculiar visão, caso a arma não fosse encontrada, o delito inexistiria.
9. O sucesso na ocultação de arma de fogo ilícita jamais pode ser premiado com a absolvição do
agente, sob pena de perpetuar a impunidade e incentivar o crime organizado, o que exporia a
segurança pública a intolerável perigo.
10. A mera alegação de ineficácia total do meio empregado ou de impropriedade absoluta do
objeto não afasta a tipicidade delitiva. A tese de crime impossível poderia ser comprovada
mediante a devolução do objeto material do ilícito à autoridade policial militar ou ao juízo
especializado da causa, para, logo após, submetê-lo à perícia.
11. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena, previsto no art. 71 do CP, da
seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três);
um quarto (1/4) para 4 (quatro); um terço (1/3) para 5 (cinco); um meio (1/2) para 6 (seis); e dois
terços (2/3) para 7 (sete) ou mais delitos.
12. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
17/10/2022 17:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061955526432&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000884-82.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO: MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF35428)
ADVOGADO: LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB DF62905)
ADVOGADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB DF63493)
ADVOGADO: PATRICK FELIX DA SILVA (OAB DF63521)
ADVOGADO: FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB DF61274)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA, SUSCITADA PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS, POR HAVER,
NA FORMA DE COISA JULGADA MATERIAL, DECISÃO ANTERIOR SOBRE A
MATÉRIA NOS AUTOS DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 7000652-
70.2021.7.00.0000; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR PARCIALIDADE DA JUÍZA FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, SUSCITADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR O MAJ LEONARDO MACHADO
DE AZEVEDO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NOS ARTS. 14 E 16, "CAPUT", AMBOS DA LEI Nº 10.826/03,
C/C OS ARTS. 79 E 81, § 1º, DO CPM. SENDO MANTIDAS AS CONDENAÇÕES
DO RÉU À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE
RECLUSÃO E DE 3 (TRÊS) ANOS E 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 313-A DO CP
COMUM, POR 7 (SETE) VEZES, E NO ART. 303, "CAPUT", DO CPM, A
REPRIMENDA RESTOU UNIFICADA EM 10 (DEZ) ANOS E 6 (SEIS) MESES E
18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO; E R$ 1.000,00 (MIL REAIS) DE MULTA.
OUTROSSIM, DEIXOU DE CONCEDER O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR
EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 84 DO CPM, FIXANDO O REGIME FECHADO
PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, COM BASE NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "A", DO CP, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

17/10/2022 17:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665508334765810061955526432&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
1/42
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000884-82.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO: MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF35428)
ADVOGADO: LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB DF62905)
ADVOGADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB DF63493)
ADVOGADO: PATRICK FELIX DA SILVA (OAB DF63521)
ADVOGADO: FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB DF61274)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
INSERÇÃO
DE
DADOS
FALSOS
EM
SISTEMA
DE
INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CP. CONTINUIDADE
DELITIVA. PECULATO-DESVIO. ART. 303, CAPUT, DO CPM.
CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. ARTS. 14 E 16, CAPUT, AMBOS
C/C O ART. 20, INCISO I, TUDO DA LEI Nº 10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. PRELIMINARES. DEFESA
CONSTITUÍDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PARCIALIDADE
DO
JUÍZO
MONOCRÁTICO.
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIMES DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. MODALIDADES ADQUIRIR E OCULTAR.
CLASSIFICAÇÃO. MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO.
APREENSÃO
DA
ARMA.
PRESCINDIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. UNICIDADE
DE LESÃO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE
ABSOLUTA DO OBJETO. AFASTAMENTO. CONCURSO
FORMAL DE DELITOS. REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA.
ART. 81, § 1º, DO CPM. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO
CP.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
MAJORAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
NÚMERO
DE
INFRAÇÕES.
ENTENDIMENTO
PRETORIANO.
PENA
APLICADA.
MANUTENÇÃO.
POLÍTICA
CRIMINAL.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
2/42
1. A matéria, preteritamente decidida pelo STM e novamente
interposta em sede de recurso posterior, não pode ser conhecida, pois
perfaz coisa julgada material. Preliminar de nulidade não conhecida
por unanimidade.
2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, em
homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief. Precedentes do
STF. O recurso defensivo que alega a parcialidade de juiz, o qual
absolveu o agente, carece de lógica e contraria a verdade dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. O militar que adquire arma de fogo de uso permitido sem
autorização,
tampouco
observa
as
formalidades
legais
e
regulamentares, pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, sendo majorado porque o agente integra as Forças Armadas.
No mesmo delito, incide aquele que oculta o artefato ilegal para
escapar da Justiça e permanecer impune, prolongando a lesão à
segurança pública e à manutenção da paz social.
4. O militar que adquire ou oculta arma de fogo de uso restrito, nas
mesmas condições do parágrafo anterior, pratica o crime de porte ou
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, também majorado por ser
integrante das Forças Armadas.
5. Desde a revogada Lei nº 9.437, de 20.2.1997, o objeto jurídico
principal e imediato a ser tutelado nos crimes de posse ou porte ilegal
de arma de fogo abrange a segurança coletiva e a paz social,
resguardando-se, mediatamente, a vida, a incolumidade física e a
saúde, bens também muito relevantes.
6. Quanto ao resultado, os crimes de posse ou porte ilegal de arma de
fogo são classificados como de mera conduta e de perigo abstrato.
Logo, por serem delitos que dispensam vestígios físicos, a adequação
típica prescinde da apreensão ou da entrega do objeto material para a
sua perfeita caracterização.
7. Nos crimes de mera conduta, para a subsunção do fato à norma,
exige-se apenas o ataque ao objeto jurídico — a ofensa à segurança
pública e à paz social. Por isso, a apreensão da arma, quando a
conduta criminosa puder ser comprovada por outros meios, torna-se
dispensável.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
3/42
8. Caso a apreensão do artefato ilícito fosse exigida para a
materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o
núcleo “ocultar” dos tipos seria letra morta, o que permitiria a
impunidade de tão grave conduta. Nessa peculiar visão, caso a arma
não fosse encontrada, o delito inexistiria.
9. O sucesso na ocultação de arma de fogo ilícita jamais pode ser
premiado com a absolvição do agente, sob pena de perpetuar a
impunidade e incentivar o “crime organizado”, o que exporia a
segurança pública a intolerável perigo.
10. A mera alegação de ineficácia total do meio empregado ou de
impropriedade absoluta do objeto não afasta a tipicidade delitiva. A
tese de crime impossível poderia ser comprovada mediante a
devolução do objeto material do ilícito à autoridade policial militar ou
ao juízo especializado da causa, para, logo após, submetê-lo à perícia.
11. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena,
previsto no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a
prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três); um quarto
(1/4) para 4 (quatro); um terço (1/3) para 5 (cinco); um meio (1/2) para
6 (seis); e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais delitos.
12.
Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
nulidade do Processo por cerceamento de defesa, suscitada pelos Advogados
constituídos, por haver, na forma de coisa julgada material, Decisão anterior sobre a
matéria nos autos da Exceção de Suspeição nº 7000652-70.2021.7.00.0000, e,
também por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do Julgamento por
parcialidade da Juíza Federal da Justiça Militar, suscitada pela Defesa constituída,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença, condenar o Maj LEONARDO
MACHADO DE AZEVEDO à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
como incurso nos arts. 14 e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c os arts. 79 e
81, § 1º, do CPM. Sendo mantidas a condenação do réu à pena de 3 (três) anos e 2
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
4/42
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 3 (três) anos e 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, como incurso, respectivamente, no art. 313-A do CP comum, por 7
(sete) vezes, e no art. 303, caput, do CPM, a reprimenda resta unificada em 10 (dez)
anos e 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; e R$ 1.000,00 (mil reais) de
multa. Outrossim, em negar o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84
do CPM, em fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com
base no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, e em conceder o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 6 de outubro de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJEx) da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), prolatada
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000117-05.2021.7.11.0011.
Em sede de APM, o CEJEx condenou, por unanimidade, o Maj Inf
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), como incurso no art. 313-A do CP comum (Inserção de dados falsos em
sistema de informações), por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, e no art. 303,
caput, do CPM (Peculato), com o regime prisional inicialmente semiaberto e com o
direito de recorrer em liberdade, bem como o absolveu, por unanimidade, dos crimes
previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
As condutas do réu foram investigadas mediante o Inquérito Policial
Militar (IPM) instaurado pelo Comandante da 11ª Região Militar — 11ª RM —
(Brasília/DF), conforme a Port. nº 17.062 - IPM, de 24.4.2017 (IPM nº 0000185-
07.2017.7.11.0111).
O MPM, em 6.5.2021, denunciou o réu como incurso no art. 313-A do
CP comum, por 7 (sete) vezes, e no art. 14 (Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido), c/c o art. 20, inciso I, da Lei nº 10.826/03 — Estatuto do Desarmamento
—, por 6 (seis) vezes, ambos em continuidade delitiva (art. 71 do CP), bem como no
art. 16 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), c/c o art. 20, inciso I,
do referido Estatuto e no art. 303, caput, do CPM (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 1 - DENUNCIA1), in verbis:
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
5/42
“(...) I - REGISTRO DE ARMAS NO SIGMA SEM LASTRO DOCUMENTAL
Conforme os autos, o Major AZEVEDO serviu na SFPC/11ª RM no período
compreendido entre 12 de janeiro e 10 de outubro de 2016.
Em outubro de 2016, restou apurado, por meio de uma auditoria interna realizada
no SFPC/11, que o Major AZEVEDO aproveitando-se do acesso que tinha ao
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), em razão da função de
Adjunto do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª Região Militar
(SFPC/11ª RM), havia cadastrado armas sem a devida comprovação de origem em
seu nome e em nome de terceiros.
Ao tomar conhecimento dos fatos descritos no Relatório dos Dados Extraídos do
SIGMA, pertinentes ao Major AZEVEDO (evento 1, 2-IPM, fl. 157/162), o Coronel
HERVEL QUEIROZ DE SOUZA, então Chefe do SFPC, comunicou os fatos ao
Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar e afastou o acusado de suas funções,
cancelando sua credencial de acesso ao SIGMA. Também determinou o
cancelamento e estorno dos registros irregulares efetuados pelo Major AZEVEDO
no sistema durante o período apurado pela auditoria.
Por ocasião da sindicância, o Major AZEVEDO declarou em sua defesa no
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), datado de
14/10/2016: ‘a regularização da situação das armas que possuo foi intencional e
visava retirá-las da situação de clandestinidade (...) A regularização dessas armas
visava única e exclusivamente tirá-las da clandestinidade de forma que pudesse
utilizá-las nas atividades de tiro e essa foi a oportunidade de regularizá-las (...)’.
(Evento 1, doc. 2, fls. 120-129). Confessou, assim, a prática de regularização ilegal
das suas próprias armas, ou seja, a falsidade dos registros.
No curso do IPM em epígrafe, restaram apuradas irregularidades no
cadastramento feito pelo Major AZEVEDO no SIGMA referente às seguintes armas:
a) Armas que cadastrou no SIGMA, em seu próprio nome, com emissão de
CRAF/PAF, sem documentação comprobatória de origem/aquisição e, portanto, sem
o lastro documental exigido para tal fim:
1. Pistola Glock, calibre .40, nº de série OHCC1378 - cadastro com emissão de
CRAF/PAF, em seu acervo próprio de CIDADÃO, em 15/9/2016. Lançou no SIGMA
o Boletim nº 10, de 31 OUT 2014, do BGP, como boletim de registro (evento 1 - doc.
2, fls. 11 e 161, e doc. 4, fl. 44). Arma sem origem comprovada. Situação: estornada
(evento 1 - 4 - DILIG, fl. 44; evento 198 - fl. 56). Trata-se de arma de uso
PERMITIDO conforme o Anexo A da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do
Comandante do Exército.
2. Carabina/Fuzil IMBEL, calibre 7,62 x 51, nº de série 92007 - cadastro com
emissão de CRAF/PAF, em seu acervo próprio de ATIRADOR, em 13/9/2016.
Lançou no SIGMA o BAR nº 33, de 7 OUT 16, da 11ª RM, como boletim de registro,
porém não existe a referida publicação no citado boletim (evento 1 - doc. 2, fls. 11 e
157, e doc. 4, fl. 45). Arma sem origem. Situação: estornada (evento 1, 4-DILIG, fl.
45). Trata-se de arma de uso RESTRITO conforme o Anexo B da Portaria 1.222, de
12 de agosto de 2019, do Comandante do Exército.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
6/42
3. Pistola Glock, calibre 9mm, nº de série AAHR5698 - cadastro com emissão de
CRAF/PAF, em seu acervo próprio de CIDADÃO, em 12/5/2016 (evento 1 - doc. 2,
fls. 11 e 157-158, e doc. 4, fl. 46). Arma sem origem; situação: estornada (evento 1,
4 - DILIG, fl. 46). Trata-se de arma de uso PERMITIDO conforme o Anexo A da
Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comandante do Exército.
4. Pistola IMI, calibre 9mm, nº de série CLL62984 - cadastro com emissão de
CRAF/PAF, em seu acervo próprio de ATIRADOR, em 9/9/2016. Lançou no SIGMA
o BAR nº 33, de 7 OUT 16, da 11ª RM, como boletim de registro, porém não há a
referida publicação no citado boletim (evento 1 - doc. 2, fls. 12 e 158, e doc. 4, fl.
49). Emitiu CRAF com validade INDETERMINADA sendo que o correto seria 6
SET 19 (evento 1, 4-DILIG, fl. 49). Arma sem origem; situação: estornada (fl. 53,
evento 198). Trata-se de arma de uso PERMITIDO conforme o Anexo A da Portaria
1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comandante do Exército.
5. Pistola Glock, calibre .45, nº de série AYB5938, - cadastro com emissão de
CRAF/PAF, em seu acervo próprio de ATIRADOR, em 9/9/2016. Lançou no SIGMA
o BAR nº 33, de 7 OUT 16, da 11ª RM, como boletim de registro, porém não há a
referida publicação no citado boletim (evento 1 - doc. 2, fls. 12 e 158, e doc. 4, fl.
48). Arma sem origem; situação: estornada (evento 1, 4-DILIG, fl. 48). Trata-se de
arma de uso PERMITIDO conforme o Anexo A da Portaria 1.222, de 12 de agosto
de 2019, do Comandante do Exército.
Após determinação judicial, foi realizada uma Busca e Apreensão na residência e
no local de trabalho do Major AZEVEDO nos dias 28 e 29 de março de 2017.
Foram apreendidos diversos materiais, os quais foram elencados nos respectivos
Autos de Apreensão (evento 1, 2-IPM, fls. 96/104). Entretanto, não foram
encontradas as armas acima descritas, que estavam registradas no acervo do Major
AZEVEDO.
Assim, o Major AZEVEDO incorreu no delito tipificado no art. 16 da Lei
10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento (posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso RESTRITO) por ter adquirido e ocultado ou cedido, ainda que
gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, o fuzil IMBEL 7.62, nº de série 92007.
Em relação às outras quatro armas, acima elencadas, incorreu no delito tipificado
no art. 14 do mesmo Estatuto (porte ilegal de arma de fogo de uso PERMITIDO)
por ter adquirido e ocultado ou cedido, ainda que gratuitamente, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Quanto aos registros no SIGMA, o Major AZEVEDO, de forma livre e consciente,
registrou as armas sem a devida documentação de origem ao inserir dados falsos
no sistema com o fim de obter vantagem indevida para si, incorrendo no crime
tipificado no artigo 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema
de informações).
b) Armas que o Major AZEVEDO cadastrou no SIGMA em nome de terceiros, com
emissão de CRAF/PAF, sem documentação comprobatória de origem/aquisição e,
portanto, sem o lastro documental exigido para tal fim:
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
7/42
6. Pistola Glock, calibre 9mm, nº de série AAHR719, cadastro no acervo
CIDADÃO do Major EDUARDO MARTINS DE FREITAS, do 4º Batalhão de
Infantaria Leve (Osasco/SP), com emissão de CRAF/PAF em 12/5/2016. A arma
não possui origem definida, tendo sido registrada no SIGMA sem o devido lastro
documental. Lançou no SIGMA o BAR nº 33, de 7 OUT 16, da 11ª RM, como
boletim de registro, porém inexiste a referida publicação no citado boletim (evento
1 - doc. 2, fls. 13 e 160, e doc. 4, fl. 52). Trata-se de arma de uso PERMITIDO
conforme o Anexo A da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comandante
do Exército.
7. Espingarda Winchester, calibre .12, nº de série L2086867 - Arma não possui
origem definida, tendo sido registrada no SIGMA no acervo CIDADÃO do Capitão
LUIS EDUARDO CONSONI, sem o devido lastro documental, em 20/4/2016
(evento 1 - doc. 3, fls. 17-18, e doc. 4, fl. 53). Referência no SIGMA de aquisição e
emissão de PAF no BAR nº 8, de 28/1/2016, do 11º D Sup, em favor do Cap
CONSONI, porém não consta nenhuma informação no referido BAR a respeito
dessa emissão. Arma estornada conforme Relatório Parcial de Auditoria (evento
152, doc. 2, fl. 12, item 2, subitem ‘c’). A espingarda encontra-se recolhida ao 11º D
Sup (evento 1, 4-DILIG, fl. 53). Trata-se de arma de uso PERMITIDO conforme o
Anexo A da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comandante do Exército.
Ao cadastrar as armas acima relacionadas, sem a devida documentação de origem
e sem observar o trâmite adequado para a emissão de CRAF/PAF, o Major
AZEVEDO, de forma livre e consciente, inseriu dados falsos no SIGMA com o fim
de obter vantagem indevida para outrem, incorrendo assim no crime tipificado no
artigo 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de
informações).
Em relação à pistola GLOCK, nº de série AAHR719, descrita no item 6, o Major
AZEVEDO também incorreu no delito previsto no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por ter portado,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, até o Estado de São Paulo
e ter cedido, ainda que gratuitamente, ao Major EDUARDO MARTINS. Importa
observar que esta arma se encontra registrada no SINARM na situação de
APREENDIDA (evento 171, doc. 2).
Consta dos autos que o Major AZEVEDO era amigo íntimo do Major EDUARDO
MARTINS e o presenteou com essa arma, entregando-a em mãos em São Paulo,
Estado onde serve o Major EDUARDO MARTINS.
A espingarda Winchester atualmente encontra-se recolhida ao 11º Depósito de
Suprimento. Já a pistola Glock encontra-se guardada na 2ª Seção do 4º Batalhão de
Infantaria Leve, em São Paulo (evento 236).
Também em relação à espingarda Winchester, além do registro do SIGMA, agiu
ilicitamente ao ceder essa arma, ainda que gratuitamente, ao Capitão CONSONI.
Incorreu, assim, na conduta tipificada no art. 14 do Estatuto do Desarmamento
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
Em relação ao Major EDUARDO MARTINS e ao Capitão CONSONI, o Ministério
Público Militar requereu arquivamento pelos motivos ali expostos.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
8/42
II - APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BEM MÓVEL QUE LHE FORA
CONFIADO EM RAZÃO DA FUNÇÃO
Além dos registros irregulares acima descritos, conforme se depreende dos autos,
no dia 19 de fevereiro de 2016, o Coronel R/1 JOÃO MANOEL SIMCH
BROCHADO compareceu ao SFPC/11ª RM e entregou duas armas de sua
propriedade ao Major AZEVEDO, conforme o recibo de entrega que se encontra no
evento 1, 2-IPM, fl. 293, a saber:
a) um rifle Rossi, calibre .38, nº de série B097634, que o doou ao próprio Major
AZEVEDO; e
b) um revólver Taurus, calibre .38, nº de série ME782614, que entregou ao Major
AZEVEDO para que este adotasse as medidas administrativas pertinentes a fim de
encaminhar, a título de doação, o armamento ao curso de Infantaria da AMAN
(Academia Militar das Agulhas Negras).
Quanto ao rifle Rossi, o Major AZEVEDO vendeu-a ao Capitão CONSONI.
Em relação ao revólver Taurus, o Major AZEVEDO não a repassou por doação a
AMAN, como era o desejo do Cel R/1 BROCHADO e nem a devolveu a ele. Pelo
contrário, apropriou-se da arma e deu destino diverso do pretendido pelo seu
proprietário, vendendo-a ao 1º Tenente MARLON ANDERSON SANTIAGO
DAFLON, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que foi depositado em sua conta
bancária, conforme comprovado na quebra de sigilo (evento 59).
O fato se tornou conhecido a partir da constatação de que o processo de
registro/cadastro da arma não foi apresentado ao Chefe do SFPC/11ª RM, além de
não ter sido publicado o registro da arma no Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº
58, de 8/8/2016, do 11º D Sup, que fora lançado no SIGMA como o boletim de
registro (Evento 1, doc. 2, fls. 13, 24).
O revólver Taurus, calibre .38, nº de série ME782614, encontra-se recolhido no 11º
D Sup (evento 236).
Tem-se, assim, que o Major AZEVEDO apropriou-se da arma que lhe havia sido
confiada em razão de sua função de Adjunto do SFPC e desviou-a em proveito
próprio, praticando uma venda que não tinha sido autorizada pelo doador,
incorrendo assim no artigo 303, caput, do Código Penal Militar (peculato). (...).”
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Relatório dos procedimentos realizados pelo réu no Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas — SIGMA —, de 18.4.2017, do Chefe da
SFPC/11ª RM, Ten Cel EWERTON SANTANA PEREIRA (IPM nº 0000185-
07.2017.7.11.0111 - Evento 1 - IPM2 - fls. 11/14);
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e2...
9/42
- Relatório de Dados Extraídos do SIGMA, pertencentes ao CAC Maj
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO e outros, de 22.5.2017, do Chefe da
SFPC/11ª RM, Ten Cel EWERTON SANTANA PEREIRA (IPM nº 0000185-
07.2017.7.11.0111 - Evento 1 - IPM2 - fls. 157/162);
- Comprovante de Transferência Bancária do Cap MARLON
ANDERSON SANTIAGO DAFLON para o réu, de 11.8.2016, no valor de R$
1.000,00 (mil reais) (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 1 - IPM2 - fl.
233);
- Autos de Apreensão, de 28 e 29.3.2017, relacionando as armas, as
munições e os objetos apreendidos em poder do réu na sua residência e no local de
trabalho (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 1 - IPM2 - fls. 95/104);
- Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), de
14.10.2016, visando apurar o cadastro de armas sem origem e pertencentes ao réu no
SIGMA. Em suas razões de defesa, o acusado se justificou assim: “(...) A
regularização da situação das armas que possuo foi intencional e visava retirá-las
da situação de clandestinidade. (...) Tenho opinião pessoal totalmente contrária a
CND — Campanha Nacional do Desarmamento — e principalmente a destruição de
armas (...) realizei muitos ‘ajustes’ dentro dos Sistemas Digitais utilizados pelo
SisFPC. (...). Nunca tentei esconder esses registros que fiz, tanto é que na instrução
do dia 30 Set foi a primeira vez que conduzi essas armas. SE QUISESSE
ESCONDÊ-LAS, NÃO TERIA CONCRETIZADO TAL IDEIA. (...).” (IPM nº
0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 1 - IPM2 - fls. 120/129);
- Relatório da Análise de Dados Bancários e Fiscais, confirmando o
recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais) do Cap MARLON ANDERSON
SANTIAGO DAFLON, bem como a existência de créditos efetivos na conta do réu
no valor de R$ 235.998,44, sendo R$ 64.237,00 de depositantes não identificados e
R$ 128.085,08 relativos a salários, ou seja, 54,27 % (cinquenta e quatro vírgula
vinte e sete por cento) do total movimentado no período de 1.1.2016 a 30.4.2017
(IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 59);
- Autos de Sindicância, instaurada pela Portaria nº 19.049 -
Sindicância - CMT, de 4.4.2019, do Comandante da 11ª Região Militar, visando
apurar irregularidades/inconformidades descritas no DIEx nº 1-SFPC/EM/11ª RM,
de 2.1.2019, que trata de auditoria executada pela DFPC no SIGMA, concluindo
pela abertura de FATD para o réu (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento
152);
- Extrato Detalhado CPADSI/MPM da movimentação bancária do réu,
referente à prova compartilhada oriunda da APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211
(IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 172);
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
10/42
- Relatório Complementar do IPM, de 13.5.2020, em especial
detalhando o procedimento de registro e de cadastro de arma de fogo no SIGMA,
bem como informando que o réu possuía o perfil de administrador no referido
Sistema, podendo realizar cadastros e alterá-los, sem a necessidade de homologação
(IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Eventos 178 e 183);
- Relatório de Auditoria da SFPC/ 11ª RM, de 24.4.2020, concluindo
que o réu realizou diversos registros no SIGMA em desacordo com a legislação
vigente (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 182);
- Relatório Complementar do IPM, de 31.7.2020, apontando as
irregularidades encontradas na efetivação dos registros de armas de fogo no SIGMA
e esclarecendo que a Pistola Glock 9 mm, nº de série AAHR719, que consta como
apreendida no SINARM em 2.6.2014, não tem indicação de proprietário (IPM nº
0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 198);
- Relatório Complementar do IPM, de 18.9.2020, reportando em
especial que o cadastramento do réu no SIGMA em 12.1.2016 e o cancelamento do
seu perfil em 10.10.2016 foram solicitados à Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (DFPC) (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 208);
- Relatórios Complementares do IPM, de 28.10.2020 e de 17.11.2020
(IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Eventos 229 e 236); e
- antecedentes criminais do réu, o qual foi condenado na 2ª Vara
Criminal de Brasília à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/03, em 5.2.2020, com trânsito em julgado em
7.2.2020 (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Evento 160).
Em 21.6.2018, o STM, por unanimidade, julgou procedente o Conflito
Negativo de Competência, suscitado à época pelo Juiz-Auditor Substituto da 2ª
Auditoria, para firmar a competência do Juízo da 1ª Auditoria, ambos da 11ª CJM, e
determinar-lhe o conhecimento dos fatos investigados no bojo do IPM nº 185-
07.2017.7.11.0211. O Acórdão transitou em julgado em 7.8.2018 (Conflito de
Jurisdição nº 7000257-83.2018.7.00.0000; IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 -
Evento 29).
Nessa Decisão, restou esclarecido que a APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, em curso perante a 2ª Auditoria da 11ª CJM, trata da imputação
de prática dos crimes de peculato-desvio, por 6 (seis) vezes (art. 303, caput c/c o §
1º, do CPM), de ameaça (art. 223, parágrafo único, do CPM) e de falsidade
ideológica, em coautoria (art. 312, c/c os arts. 53 e 70, inciso II, alínea “b”, tudo do
CPM).
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
11/42
O Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 26.9.2018, deferiu o
compartilhamento das provas produzidas na APM n° 0000101-94.2017.7.11.0211
(IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Eventos 39 e 41).
Nos autos do HC nº 7000874-72.2020.7.00.0000, também sob a
relatoria deste Magistrado, o STM, em 11.2.2021, manteve o indeferimento do pleito
liminar e denegou a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal,
confirmando a regularidade da tramitação do IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111, a
presença de justa causa e a inexistência de bis in idem em relação aos fatos apurados
na APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211.
Em 24.5.2021, o Juízo a quo determinou o arquivamento parcial do
IPM, relativamente aos fatos envolvendo o réu e a carabina, marca Rossi, nº série
B097634, bem como aos investigados Cap LUÍS EDUARDO CONSONI, 1º Ten
MARLON ANDERSON SANTIAGO DAFLON, Ten Cel EDUARDO MARTINS
FREITAS, Cel R1 PAULO SÉRGIO AUGUSTO DO AMARAL e do CAC
RODRIGO
STARLING
DA
FONSECA
VIANA
(IPM
nº
0000185-
07.2017.7.11.0111 - Evento 272).
A Denúncia foi recebida em 24.5.2021 (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 1 - REC_DENUNCIA2).
O réu foi citado em 31.5.2021 (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 -
Evento 30).
Nessa data, foi juntada a procuração ad judicia em favor do Dr.
ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB/DF 35.428) e do Dr. SANDRO
MURILO GUIMARÃES GUILHERME (OAB/DF 20.654) (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 31).
O MPM desistiu da testemunha Cel R1 JOÃO MANOEL SIMCH
BROCHADO por motivos de saúde (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 -
Eventos 38 e 51).
A testemunha Cap LUÍS EDUARDO CONSONI requereu habilitação
nos autos por intermédio de seu Advogado ÉVERTON LEANDRO SANTANA
(APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Evento 78).
As testemunhas arroladas pelo MPM (Cel HERVEL QUEIROZ DE
SOUZA; Ten Cel EDUARDO MARTINS DE FREITAS; Cap LUIS EDUARDO
CONSONI; e Cap MARLON ANDERSON SANTIAGO DAFLON) e pela Defesa
constituída (Gen Div RIYUZO IKEDA; Ten Cel WELLINGTON JÚNIO
MATHEUS PIRES; e Cap QAO R1 FRANCISCO RÉGIS REIS) foram ouvidas em
29.6.2021 (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Eventos 86/94)
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
12/42
Na mesma data, o réu foi interrogado em Juízo (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 92 - VIDEOS17/31).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa constituída nada
requereram (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Eventos 101, 104 e 106).
Aberta a fase para as Alegações Finais (art. 428 do CPPM), a Defesa
constituída, em Petição de 2.8.2021, apresentou o seu inconformismo pelo fato de o
Juiz Militar Cel RONALDO MATIAS SOARES não ter recebido o causídico em
audiência privada, fora de ato processual designado (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Eventos 106, 108, 110 e 116).
O MPM e a Defesa constituída apresentaram Alegações Escritas (APM
nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Eventos 117 e 123).
O pedido de substabelecimento foi deferido, com reserva de poderes,
aos Advogados: ANA PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB/DF 63.493);
CAROLINE MOREIRA DE OLIVEIRA NEVES (OAB/DF 64.187); FERNANDA
ALVES DA SILVA (OAB/DF 61.274); PATRICK FELIX DA SILVA (OAB/DF
63.521); e LANA ABADIA OLIVEIRA (OAB/DF 62.905) (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Eventos 120 e 122).
Em Decisão saneadora, de 2.9.2021, o Juízo a quo rejeitou a arguição
de nulidade em razão de suspeição de Juiz Militar, por ser manifestamente
improcedente, e ratificou os atos da instrução processual até então praticados (APM
nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Evento 125).
Inconformada com a Decisão saneadora, a Defesa constituída
representou a Juíza Federal Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA da 1ª
Auditoria da 11ª CJM perante a OAB/DF, por suposta violação às prerrogativas dos
advogados (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Evento 149).
Os desdobramentos do inconformismo da Defesa constituída,
decorrentes da negativa de audiência pessoal com Juiz Militar do CEJEx, foram
levados ao conhecimento do Ministro-Corregedor do STM (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Eventos 151, 154 e 159).
Em 18.10.2021, este Magistrado rejeitou monocraticamente a exceção
interposta pela Defesa, relativamente à parcialidade do Juiz Militar Cel RONALDO
MATIAS SOARES. O Decisum transitou em julgado em 10.11.2021 (Exceção de
Suspeição nº 7000652-70.2021.7.00.0000 - Eventos 7 e 18; APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 161).
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
13/42
O CEJEx da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou o
réu à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao
pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como incurso nas sanções
do art. 313-A do CP comum, por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, c/c o art.
303, caput, do CPM, bem como o absolveu, também por unanimidade, dos crimes
previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Eventos 163/166)
A Sentença foi publicada em 28.10.2021 (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 167).
O MPM e a DPU foram intimados da Sentença, respectivamente, em 3
e 7.11.2021 (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Eventos 170 e 176).
O MPM, em Razões recursais, pleiteia a reforma da Sentença na parte
em que absolveu o réu, para fins de condená-lo como incurso nas sanções do art. 14,
por 4 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e do art. 16, ambos c/c o art.
20, inciso I, tudo da Lei nº 10.826/2003, bem como requer a majoração da pena
aplicada ao crime de inserção de dados falsos (art. 313-A do CP), referente à
continuidade delitiva, para 2/3 (dois terços) (APM nº 7000117-05.2021.7.110011 -
Evento 171 - RAZAPELA2).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa constituída em
17.11.2021 (APM nº 7000117-05.2021.7.110011 - Evento 191).
Em 18.11.2021, a nobre Defesa apresentou Petição contestando a
lavratura da Certidão do Trânsito em Julgado em seu desfavor, a qual foi indeferida
pelo Juízo a quo, por inexistir qualquer irregularidade (APM nº 7000117-
05.2021.7.110011 - Eventos 192 e 197).
Contra essa Decisão, em 8.12.2021, a Defesa impetrou Habeas
Corpus, objetivando a reabertura de prazo para interpor o Recurso de Apelação, sob
a alegação de coação ilegal e de cerceamento de defesa, por inexistência de
intimação pessoal do réu. Entretanto, o writ foi liminarmente indeferido por este
Magistrado, por ausência de qualquer ilegalidade (HC nº
7000891-
74.2021.7.00.0000).
A Defesa constituída, em Contrarrazões de 26.11.2021, apresentou os
seguintes pedidos (APM nº 7000117-05.2021.7.110011 - Evento 204):
“(...) a. O recebimento das contrarrazões de APL, para que seja declarada a
nulidade absoluta com base no artigo 500, inciso IV, do CPPM c/c art. 101 do CPP
c/c HC nº 164.493 da Segunda Turma do STF, sorteando-se outro Juízo Federal da
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
14/42
Auditoria Militar para que este presida todos os atos processuais,
consequentemente escolhendo outros Juízes do Escabinato para comporem o
Conselho;
b. (...) que seja anulado o processo ab initio com base no vilipêndio aos Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa e Contraditório, por conta do cerceamento de
defesa em proibir a advocacia de despachar com os Juízes Militares (por terem sido
considerados pela r. Juíza análogos aos Concidadãos Julgadores do Tribunal do
Júri ‘Juízes Leigos’), com base no artigo 500, inciso IV, do CPPM c/c art. 101 do
CPP c/c HC nº 164.493 da Segunda Turma do STF, ou se não entenderem por tal
nulidade que os Nobres Ministros se manifestem acerca do direito da advocacia
despachar suas teses defensivas com os Juízes que fazem parte do Conselho
Julgador;
c. (...) que se imponha a absolvição de todos os crimes ora imputados com escorço
no artigo 439, alínea ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘e’, do Código de Processo Penal Militar c/c
Princípio do in dubio pro reo;
d. que seja mantida a absolvição dos crimes descritos na Lei 10.826/03 e, acaso os
Nobres Julgadores(as) entendam pela condenação no crime de Inserção de Dados
Falsos no Sistema, que se imponha a absolvição no crime de Peculato Desvio,
levando-se em consideração na fase de dosimetria de pena as circunstâncias
judiciais favoráveis, fixando a pena no mínimo legal, não se reconhecendo a
continuidade delitiva do art. 71, porém acaso se reconheça que também seja fixada
no mínimo legal;
e. que seja deferida a sustentação oral defensiva nesta Colenda Corte, com base no
artigo 535, § 2º, do CPPM. (...).”.
Na mesma data, a Defesa requereu a reabertura do prazo recursal, com
base no Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, em face da inexistência de
intimação pessoal do réu (APM nº 7000117-05.2021.7.110011 - Evento 205).
Em 9.12.2021, em sede da outra Apelação, o STM deu parcial
provimento ao Recurso ministerial, para condenar o réu à pena de 13 (treze) anos
de reclusão, como incurso, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, no art. 303,
caput e § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, e no art. 312, c/c os arts. 53, § 2º,
inciso III, e 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM, com o regime prisional
inicialmente fechado e com o direito de recorrer em liberdade (Apelação nº
7000474-58.2020.7.00.0000; e APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifesta-se pelo
provimento do Apelo ministerial, para condenar o réu nas sanções do art. 14, por 4
(quatro) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e do art. 16, ambos c/c o
art. 20, inciso I, tudo da Lei nº 10.826/2003, e para majorar a pena aplicada ao crime
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
15/42
de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), alusivo à
continuidade delitiva, em 2/3 (dois terços), congruente com precedentes do Excelso
Pretório e de Tribunais Superiores (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
O réu, Maj LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, foi
denunciado como incurso no art. 313-A do CP comum (Inserção de dados falsos em
sistema de informações), por 7 (sete) vezes, e no art. 303 do CPM (Peculato), bem
como nos arts. 14 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por 6 (seis) vezes,
e 16 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), ambos c/c o art. 20,
inciso I (Por ser o agente Integrante das Forças Armadas), tudo da Lei nº
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
O CEJEx da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou o
réu à pena de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de multa no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como incurso nas sanções do art. 313-A do CP
comum, por 7 (sete) vezes, em continuidade delitiva, e do art. 303, caput, do CPM.
Outrossim, o Conselho, também por unanimidade, absolveu o acusado
dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, com base no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Incialmente, as preliminares defensivas serão examinadas, as quais
estão calcadas em supostas nulidades do Processo por cerceamento de defesa e de
parcialidade da Juíza Federal da Justiça Militar.
1ª PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
Os Advogados constituídos reiteram a preliminar de nulidade do
Processo por cerceamento de defesa, em razão da frustrada tentativa de despachar,
pessoalmente, as suas teses com o Juiz Militar Cel Ex RONALDO MATIAS
SOARES.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
16/42
Como fundamento, cita o art. 500, inciso IV, do CPPM, c/c o art. 101
do CPP e o HC nº 164.493 da Segunda Turma do STF, o qual tratou de suspeição de
Juiz Federal — Relator para o Acórdão: Ministro GILMAR MENDES (Julgamento:
23.3.2021. Publicação: 4.6.2021.)
A tese defensiva carece de lastro, porque reedita matéria
preteritamente decidida nos autos deste Processo. Por isso, sequer deve ser
conhecida.
Os causídicos colacionam os mesmos fatos e argumentos jurídicos
apresentados na fase de Alegações Escritas da APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011.
Naquela oportunidade, suscitaram, preliminarmente, a nulidade do Processo desde o
sorteio dos membros do CEJEx, também com base em pretensa animosidade, a qual,
supostamente, teria prejudicado a imparcialidade do referido Juiz Militar em relação
à Defesa.
O tema foi submetido ao exame deste Relator nos autos da Exceção de
Suspeição nº 7000652-70.2021.7.00.0000.
Em 18.10.2021, rejeitei a arguição de suspeição por manifesta
improcedência, nos termos do art. 133, § 2º, do CPPM, c/c o art. 151, parágrafo
único, do RISTM. A Decisão monocrática transitou em julgado em 10.11.2021.
Portanto, havendo Decisão anterior sobre a matéria no Processo, na
forma de coisa julgada material, com os mesmos fatos e partes, exsurge questão que
compromete o conhecimento da preliminar.
Do exposto, não conheço da preliminar de nulidade do Processo por
cerceamento de defesa, suscitada pelos Advogados constituídos, por haver, na forma
de coisa julgada material, Decisão anterior sobre a matéria nos autos da Exceção de
Suspeição nº 7000652-70.2021.7.00.0000.
2ª PRELIMINAR — NULIDADE DO PROCESSO POR PARCIALIDADE DA
JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Defesa, preliminarmente, ainda suscita a nulidade de todos os atos
processuais praticados perante o Juízo a quo porque, na sua ótica, haveria evidente
parcialidade da Juíza Federal da Justiça Militar.
Os Advogados sustentam que a Magistrada seria parcial para presidir o
Julgamento, de 26.10.2021, por ter afirmado, in verbis:
“[...] no meu foro íntimo eu sei muito bem o que aconteceu com essas armas. [...].”.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
17/42
O recorrente arrima os seus argumentos no art. 500, inciso IV, do
CPPM, c/c o art. 101 do CPP e no citado HC nº 164.493 da Segunda Turma do STF.
Não assiste razão à Defesa.
A alegação defensiva contraria acintosamente o conteúdo dos autos,
pois o contexto do julgado confirma a acurada imparcialidade da Juíza Federal da
Justiça Militar.
Imediatamente após o trecho citado pela Defesa, assim se manifestou a
Magistrada, in verbis:
“[...] mas aqui meu voto é técnico. Como (sic) Magistrado, não pode influenciar o
meu foro íntimo encima do que se conseguiu com a instrução processual. Então,
não tem nesse processo prova de onde foi parar essas armas [...] meu voto não pode
ser outro em razão do in dubio pro reo, pela absolvição do acusado pelos delitos
dos arts. 14 e 16, mas por insuficiência de provas para a condenação [...]”.
Embora tenha tentado imaginar o destino dado às armas, a Magistrada
ponderou, tecnicamente, a imputação criminal com o caderno probatório. Ao fim,
concluiu pela insuficiência de provas para a condenação e absolveu o réu. Se houve
benefício para a Defesa, no que residiria a apontada parcialidade nesse julgamento?
A fundamentação completa e o resultado do julgado são suficientes
para afastar a referida alegação de parcialidade da Juíza Federal da Justiça Militar.
Resta evidente que a Defesa tentou, mediante peculiar conduta, mudar a realidade
processual.
Além disso, a regularidade do ato processual pode ser conferida na Ata
nº 04/2021 da Sessão de Julgamento do CEJEX, a qual não registrou qualquer
anomalia.
Frise-se que, durante o Julgamento, os seguintes defensores do réu
estavam
presentes:
os
Drs.
ALEXANDRE
DE
MELO
CARVALHO
(OAB/DF35428) e PATRICK FELIX DA SILVA (OAB/DF63521); e as Dras. ANA
PAULA DE OLIVEIRA TAVARES (OAB/DF63493), LANA ABADIA OLIVEIRA
(OAB/DF62905) e FERNANDA ALVES DA SILVA (OAB/DF 61274).
Naturalmente que, diante de eventual ilegalidade durante o
Julgamento, todos os referidos advogados do réu poderiam ter solicitado o registro
de qualquer impugnação na Ata. Inclusive, o Procurador de Prerrogativas da
OAB/DF Dr. LEONARDO LEAL BARROSO BASTOS (OAB/DF 42.769) também
assim poderia ter procedido, pois estava presente com a atribuição de acompanhar o
ato processual.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
18/42
Ademais, o fato não se enquadra nas hipóteses de nulidades previstas,
expressamente, no art. 500 do CPPM.
Por fim, nenhum ato processual será declarado nulo se não resultar em
prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 499 do CPPM.
Nessa base, a preliminar interposta pela Defesa, consubstanciada na
suposta parcialidade da Juíza Federal da Justiça Militar, deve ser rechaçada por
completo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo por
parcialidade da Juíza Federal da Justiça Militar, suscitada pela Defesa constituída,
por falta de amparo legal.
MÉRITO
O MPM, em Razões recursais, pleiteia a reforma da Sentença, na parte
em que absolveu o réu, para fins de condená-lo como incurso nas sanções do art. 14,
por 4 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e do art. 16, ambos c/c o art.
20, inciso I, tudo da Lei nº 10.826/03, bem como requer a majoração da pena
aplicada ao crime de inserção de dados falsos (art. 313-A do CP), referente à
continuidade delitiva, para 2/3 (dois terços).
A Defesa constituída, em Contrarrazões, pleiteia a absolvição do réu
em relação a todos os crimes que lhe foram imputados, com base no art. 439, alíneas
“a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM, c/c o Princípio do in dubio pro reo. Sucessivamente,
requer a fixação da pena no seu mínimo legal; a desconsideração da continuidade
delitiva; ou a sua aplicação no mínimo legal.
Assiste parcial razão ao MPM.
Segundo o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, a matéria
remetida para reexame no Juízo ad quem perfaz a definida pelo apelante em suas
razões recursais.
Nesse viés, observa-se que o Recurso de Apelação é exclusivo do
MPM, limitando-se ao capítulo absolutório da Sentença, relativo à imputação dos
crimes do Estatuto do Desarmamento (arts. 14 e 16, ambos c/c o inciso I do art. 20,
tudo da Lei nº 10.826/03) e à majoração do percentual da continuidade delitiva,
aplicado ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-
A do CP).
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
19/42
Repise-se que não há Apelo defensivo. Regularmente intimada da
Sentença, a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se a
preclusão temporal e a formação da coisa julgada material em 17.11.2021, data do
trânsito em julgado.
Na tentativa de reabrir o prazo recursal, a combativa Defesa impetrou
o HC nº 7000891-74.2021.7.00.0000, mas o Pleno do STM denegou a ordem por
falta de amparo legal, nos termos do Voto condutor deste Relator. A Decisão
transitou em julgado em 3.5.2022.
Além disso, as Contrarrazões não possuem o status de recurso, em
especial quando a Defesa aproveitou para nelas inserir pedidos adesivos de natureza
absolutória.
Tais pedidos somente poderiam ser analisados no eventual recurso da
Defesa, sem, portanto, socorrer-se à adesão do interposto pelo MPM.
Em sede do Processo Penal brasileiro, o Recurso Adesivo não
conquistou espaço. Ademais, como existe a adequada via de petição autônoma
(recurso próprio), naturalmente que o adesivo não deve ser admitido sob o manto de
contrarrazões.
Observe-se, nesse sentido, a jurisprudência do STM:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO MPM. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ‘ADESIVA’ PELA DPU. NÃO CABIMENTO.
ILEGALIDADE. TAXATIVIDADE RECURSAL.
Intimadas da sentença, devem as partes manifestar-se acerca do interesse de
interposição de recursos, sob pena de preclusão.
Assim, transitada em julgado a decisão para uma das partes, não pode a outra se
valer de recurso ‘adesivo’, instituto próprio do Direito Civil, para ter o seu apelo
conhecido. Tanto na seara penal comum como na castrense inexiste previsão
legal para tanto.
São também taxativos os recursos (previstos expressamente nas leis). Ilícito, pois,
às partes criarem novas modalidades recursais.
Desprovido o Recurso defensivo. Decisão por unanimidade.”. (Recurso em Sentido
Estrito nº 84-34.2013.7.04.0004. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Julgamento: 1º.7.2015. Publicação: 12.8.2015.) (Grifo nosso.)
Nesse cenário, a prestação jurisdicional apenas tem sentido quando a
parte aciona o Poder Judiciário mediante as suas razões recursais, as quais devem
ser apresentadas nos moldes da ferramenta taxativamente prevista na Lei Processual
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
20/42
Penal Militar.
Embora tenham sido abordados pela Defesa em suas Contrarrazões, os
fatos submetidos à APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, os quais foram
reexaminados neste Juízo ad quem em sede da Apelação nº 7000474-
58.2020.7.00.0000, também não são objeto deste Recurso.
Relembre-se que, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000474-
58.2020.7.00.0000, o réu foi condenado à pena unificada de 13 (treze) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, caput e § 1º, por 6 (seis) vezes, em continuidade
delitiva, e no art. 312, c/c os arts. 53, § 2º, inciso III, e 70, inciso II, alínea “b”, todos
do CPM.
Definido o objeto do Apelo, passa-se à análise da materialidade e da
autoria delitivas das condutas imputadas ao réu, como incurso nos arts. 14 e 16,
caput, ambos c/c o inciso I do art. 20, tudo da Lei nº 10.826/03.
Segundo os autos, o réu serviu como Adjunto no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª Região Militar (SFPC/11ª RM), com
acesso ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), exatamente no
período compreendido entre 12.1.2016 a 10.10.2016.
Em 10.2016, por meio de Auditoria Interna, apurou-se que o réu havia
cadastrado diversas armas sem a devida comprovação de origem em nome próprio e
de terceiros, aproveitando-se do acesso funcional ao SIGMA.
Diante dos fatos, o Chefe do SFPC, Cel HERVEL QUEIROZ DE
SOUZA, afastou o réu de suas funções, revogou a sua credencial de acesso ao
SIGMA e determinou o estorno dos lançamentos irregulares efetuados pelo militar,
retornando as armas ao status quo anterior.
O réu possuía o perfil de administrador no SIGMA, tendo acesso para
efetuar cadastro ou alterá-lo, mudar o status de arma de fogo, registrar ocorrências e
realizar a manutenção. Além disso, os lançamentos efetivados pelo apelado
prescindiam de homologação (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 178 -
ANEXO2).
Em Juízo, a testemunha ministerial Cel HERVEL QUEIROZ DE
SOUZA, então Chefe da SFPC/11ª RM, declarou:
“[...] que, ao final do ano de 2016, tomou conhecimento de que o réu estava
fazendo lançamentos irregulares no SIGMA; [...] que o questionou sobre esse
cadastramento irregular de armas; que o Maj AZEVEDO afirmou não concordar
com o Estatuto do Desarmamento, bem como teria aproveitado a oportunidade
para regularizar as armas que possuía com os lançamentos no Sistema; que o
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
21/42
depoente sabia que o réu também fizera lançamentos em favor de outros militares;
que informou ao Major que levaria o caso ao Chefe do Estado-Maior, bem como
solicitaria a revogação do seu acesso ao SIGMA e a suspensão das armas
cadastradas irregularmente; [...] que o Major declarou ter comprado uma das
armas, possivelmente a pistola Glock, em uma viagem que fez para o exterior,
quando servia na Presidência da República; que o militar alegou não ter feito o
recadastramento das armas por ocasião das anistias; que aproveitou a sua função
e o acesso ao SIGMA para cadastrar as armas; [...] que a credencial de acesso ao
SIGMA era pessoal; que não tem conhecimento de que o Major AZEVEDO teria
passado os seus dados de acesso para terceiros; que os dados de acesso ao SIGMA
são de responsabilidade do usuário; [...] que desconhece se o réu apresentou,
posteriormente, as armas ou as documentações; [...] que os lançamentos
irregulares foram feitos pelo Major AZEVEDO; que o depoente não tem
conhecimento se haviam outros militares envolvidos; [...] que os lançamentos
irregulares das armas foram estornados no SIGMA. [...]”. (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 92 - VIDEOS 2/5.)
Interrogado perante o CEJEx, o réu admitiu a existência das armas que
cadastrou ilegalmente em seu acervo próprio, pois pretendia utilizá-las na atividade
de tiro. Entretanto, não esclareceu a origem do armamento e nem comprovou o seu
destino, in verbis:
“[...] que integrou o Grupo de Trabalho de Restruturação da DFPC em 2015; que
foi convidado para servir na 11ª RM; que se apresentou e foi designado para o
SFPC em razão da carreira, pois servira no Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República (GSIPR), na DCEM, etc.; [...] que ficou 8 (oito) meses no
SFPC; [...] que tudo que fez na função foi por orientação; que não deveria ter feito
os cadastros; que não tirou vantagens; que não fez nada além do que foi orientado
a fazer para outros; que, em outubro de 2016, o Cel HERVEL informou ao depoente
sobre a auditoria no SIGMA; que o depoente sabia tratar-se de denúncia interna;
que não deveria ter feito os lançamentos irregulares; que saiu do SFPC e foi punido
administrativamente; que, em 10.10.2016, teve seu link, acesso e contato com o
SFPC suspensos; que foi punido pelos registros indevidos; que os fatos viraram
APM; que todos os lançamentos foram estornados; [...] que, em 28.3.2017, fizeram
Busca e Apreensão em sua casa para localizar as armas da Receita Federal ou
armas ilegais; que nada foi encontrado; que apreenderam uma Pistola 635 de um
familiar falecido; que é instrutor de tiro desde 2001 e CAC desde 2004; que, por
isso, tinha muitas munições em casa; que é atirador; que vendeu sua pistola 9mm
dias antes da Busca e Apreensão; que tinha 500 (quinhentos) cartuchos 9 mm em
casa; que estava adquirindo outra arma, mas a autorização foi cancelada; que é
instrutor de balística e de tiro defensivo, e tudo o que se possa imaginar; que, por
isso, tinha muita munição; que apreenderam as armas do seu acervo e também os
eletrônicos da casa; que o Chefe do Estado-Maior o chamou para fazer delação
premiada e ofereceu proteção familiar; que nada foi encontrado; que nenhuma
testemunha alegou que o réu teve ou vendeu essas armas, tampouco as quebras de
sigilo comprovaram alguma coisa; [...] que desconhece qualquer fato que exista
hoje sobre as armas; que os lançamentos foram estornados; que até então ninguém
sabia da existência dessas armas; que elas não estavam em evidência; que, com o
estorno dos lançamentos, o depoente pessoalmente levou as armas para
destruição, mesmo com dor no coração, porque é atirador e tem filosofia sobre a
Campanha do Desarmamento; que não encontraram as armas, porque foram
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
22/42
destruídas; que elas não mais existem; que o fuzil 7,62 nunca foi arma de fogo
completa; que era apenas um ferrolho numerado; que tinha a intenção de montar
um armamento de precisão com o ferrolho; que o depoente registrou as armas em
seu nome, para utilizá-las na atividade de tiro; [...] que as armas não tinham
origem ilícita; que não houve descaminho ou contrabando, tampouco foram
trazidas do exterior em viagem presidencial; [...] que, sobre os cadastros da
pistola Glock .40, da Carabina 7,62, da Glock .45, da Glock 9mm, da Pistola IMI
e da Glock 9mm doada para o Maj EDUARDO MARTINS DE FREITAS, não
deveria tê-los feito; [...] que, na época, tinha 24 anos de serviço; [...] que sabe que
errou; que nunca houve dolo; que o problema foi de lastro documental; [...] que,
em relação às armas não encontradas, o depoente declarou que a intenção era
destruí-las sem qualquer registro; que as armas foram conduzidas em uma bolsa
velame e entregues ao Cap CONSONI na 2ª Companhia do 11º D Sup para
destruição; que opta por não falar sobre as formalidades da entrega, mas afirma
que as armas foram destruídas; que presenciou a destruição das armas; que não
entregou as armas de maneira formal no 11º D Sup; que analisou todos os Termos
de Destruição do 11º D Sup e não identificou neles as referidas armas; que acredita
inexistir Termo de Destruição dessas armas; [...] que registrou as seis armas no
SIGMA para legalizá-las e poder usar nas atividades; que, por isso, não as levou
em competição ou as vendeu, embora tenha ficado meses com elas; que registrou
as armas para utilizá-las nas atividades; que, com o estorno dos lançamentos, sem
previsão alguma de anistia ou de que pudesse registrá-las novamente, o depoente
passou a estar na posse de armas ilegais; que não queria ficar nessa situação; que
passaram a ser armas ilegais de conhecimento público; que levou as armas para
destruição e permaneceu apenas com o acervo próprio legalizado; [...] que opta
por não falar das origens das seis armas; que não quer envolver outras pessoas;
[...] que acredita ter efetuado todos os lançamentos pessoalmente no SIGMA,
embora não se recorde com certeza; que não tem a característica de passar a
responsabilidade para os outros; [...] que, além dos processos na JMU, responde
por posse ilegal de armas e munições no TJDFT, bem como a processo
administrativo sancionador para suspender o CR [...].”. (APM nº 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 92 - VIDEOS 17/31.)
Desde o início, o réu jamais negou o ilegal cadastramento de armas de
fogo em seu nome no SIGMA. Inclusive, utilizou, pessoalmente, os artefatos ilícitos
durante instrução dirigida aos agentes e aos usuários do Sistema de Fiscalização de
Produtos Controlados.
Em suas razões de Defesa, no procedimento administrativo de
Apuração de Transgressão Disciplinar, instaurado em 14.10.2016, sob a acusação de
cadastramento de armas sem a origem no SIGMA, apresentou as seguintes
justificativas em 21.10.2016, verbis:
“[...] A regularização da situação das armas· que possuo foi intencional e visava
retirá-las da situação de clandestinidade. [...]
Em 30 de setembro de 2016, planejamos e executamos uma série de instruções para
os integrantes do SisFPC/11 (SFPC e todos os integrantes das OMs que apoiam o
sistema) e alguns CACs representantes das diversas Associações e Clubes de Tiro
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
23/42
do DF montaram algumas oficinas sobre as diversas atividades das quais os
militares são os fiscalizadores. [...]
Nessa instrução, conduzi todas as armas que possuo com o intuito de abrilhantar a
atividade, utilizando munição e recursos próprios para que nosso pessoal tivesse
um maior contato com o material de tiro (Foi a primeira vez que retirei esse
material do seu local de guarda). [...]
Nunca tive a intenção de auferir vantagens de qualquer espécie durante minha
permanência no SFPC/11. A regularização dessas armas visava única e
exclusivamente tirá-las da ‘clandestinidade’, de forma que pudesse utilizá-las nas
atividades de tiro e essa foi a oportunidade de regularizá-las.
Não pensei em comunicar aos meus superiores, aos quais sempre procurei ser leal,
visando preservá-los, assim como os meus subordinados no SFPC/11, por
considerá-los amigos (em sua maioria) e que me deram muita autonomia de
trabalho e foram muito parceiros na condução dessas mudanças. A intenção sempre
foi evitar que se envolvessem em qualquer dificuldade, motivo esse pelo qual eu fiz
esses cadastros das armas, não pedindo a ninguém que o fizesse.
Nunca tentei esconder esses registros que fiz, tanto é que na instrução do dia 30 Set
foi a primeira vez que conduzi essas armas. SE QUISESSE ESCONDÊ-LAS, NÃO
TERIA CONCRETIZADO TAL IDEIA.
Não assinei nenhum dos documentos de registro das armas e não admito ter minha
lealdade questionada. Nunca quis expor ninguém a situação nenhuma ou
constrangimento. [...].”. (IPM nº 0000185-07.2017.7.11.0111 - Evento 1 - IPM2 -
fls. 126/127.) (Grifo do autor.)
As dezenas de irregularidades praticadas pelo réu no SIGMA foram
comprovadas pelos seguintes Relatórios de:
- Procedimentos Realizados no SIGMA pelo réu, de 18.4.2017;
- Dados Extraídos do SIGMA, pertencentes ao CAC Maj
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO e outros, de 22.5.2017;
- IPM, de 26.6.2017;
- Auditoria da SFPC/11ª RM, de 22.4.2020;
- Complemento do IPM, de 18.9.2020; e
- Complementos do IPM, de 28.10.2020 e de 17.11.2020.
Em resumo, os documentos apontam que o réu, aproveitando-se do
franco acesso ao SIGMA, cadastrou as armas em seu próprio nome sem o devido
processo de registro. Portanto, não há requerimento de CAC, documentos de origem
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
24/42
da arma (nota fiscal ou qualquer outro), declarações emitidas por entidade de tiro ou
comprovantes de pagamento de taxas de fiscalização, tampouco prévia publicação
de transferência de propriedade em Boletim de Acesso Restrito (BAR), tudo em
total afronta às determinações da Lei nº 10.826/03 e da Port. nº 51-COLOG, de
8.9.2015.
Concluída a instrução criminal, a robusta prova documental
comprovou que o réu cadastrou as referidas armas em seu próprio nome,
aproveitando-se de sua função na SFPC/11ª RM, com acesso de administrador ao
SIGMA, sem qualquer lastro documental e em desacordo com os procedimentos
previstos em lei e em regulamento.
O réu foi acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
de uso restrito, nas modalidades adquirir, ocultar e ceder. Nessa base, o recorrente
não trouxe um só documento em Juízo que afastasse a ilicitude da posse das
seguintes armas:
Armas

USO
1. Pistola Glock, calibre .40 (nº de série OHCC1378)
Permitido
2. Carabina/Fuzil IMBEL, calibre 7,62 x 51 (nº de série 92007)
Restrito
3. Pistola Glock, calibre 9mm (nº de série AAHR5698)
Permitido
4. Pistola IMI, calibre 9mm (nº de série CLL62984)
Permitido
5. Pistola Glock, calibre .45 (nº de série AYB5938)
Permitido
Em seu Interrogatório, o réu corroborou a prova documental, quando
omitiu a origem das referidas armas e confessou a ilegalidade da situação. Sabendo
que o cadastramento irregular fora estornado no SIGMA e inexistindo a esperança
de novas anistias, declarou ter destruído as armas, porque seriam, publicamente,
ilegais.
Na verdade, a situação dessas armas sempre foi ilegal, pois nunca
houve qualquer documento de origem. O réu pretendia regularizá-las para o
emprego na atividade de tiro, mas o seu plano foi descoberto e efetivamente
frustrado com o estorno dos lançamentos no SIGMA.
Como declarado pelo próprio réu, as armas em situação ilegal
estiveram na sua posse por muitos meses, sendo exibidas em instrução para os
agentes do SFPC e os seus usuários; restaram cadastradas para a regularidade e o
emprego na atividade de tiro; e não foram encontradas na sua casa ou no seu
trabalho.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
25/42
Nesse cenário, conclui-se que o réu tem ocultado esse armamento com
muito sucesso, bem como aproveitou-se do cargo/função que exercia na SFPC/11ª
RM para beneficiar-se com a regularização das armas pelo trâmite da ilegalidade.
Corroborando a Denúncia, as condutas narradas de adquirir e de
ocultar armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com o Estatuto do Desarmamento, encontram subsunção nos tipos penais
dos arts. 14 e 16, caput, ambos c/c o art. 20, inciso I, tudo da Lei nº 10.826/03, por
ser o agente integrante das Forças Armadas, in litteris:
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
[...]
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
[...]
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
[...]
Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da
metade se:
I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º
e 8º desta Lei;
A materialidade e a autoria delitivas estão perfeitamente evidenciadas
nos autos. A prova documental está em sintonia com a testemunhal e o
Interrogatório do réu, o qual confirmou os termos da acusação, restando isolada a
sua alegação de destruição das armas.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
26/42
Sob ótica peculiar, o Juízo a quo entendeu inexistir prova suficiente
para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Magistrada concluiu que o réu portou armas em situação ilegal.
Todavia, na sua fundamentação, classificou ambos os tipos penais (arts. 14 e 16 da
Lei nº 10.826/03) como sendo crimes materiais e, na sua singular ótica, isso tornaria
a apreensão ou a entrega do armamento ilícito (objeto material dos delitos)
indispensável para a materialidade (prova demonstradora do corpo de delito), in
verbis:
“[...] Sem nos prolongarmos muito sobre os aspectos doutrinários e a natureza
jurídica dos tipos penais acima destacados, faz-se necessário destacar que os
citados dispositivos cuidam, ambos, de crime material, ou seja, deve haver a prova
física, de regra, mediante entrega ou apreensão, de armamento/munição ao qual o
agente não possui autorização para ter consigo, ainda que momentaneamente.
Os tipos penais são similares, diferenciando-se apenas na circunstância de que o
crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento engloba, além do porte, a
posse de arma de fogo, desta feita, de uso restrito. O que se pune é, dentre outras, a
conduta de ter consigo armamento em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. É certo que os tipos falam em ‘fornecer, receber, remeter, etc.’,
porém, tais condutas são desdobramentos da condição inicial de o agente portar ou
possuir ou ter sob sua disposição a arma de fogo em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. [...]
Ao ser indagado, por ocasião de seu interrogatório, acerca da origem destas armas
ou o destino dado às mesmas, [...] o Maj AZEVEDO usou do seu direito
constitucional de se manter calado, justificando o seu silêncio no fato de não querer
envolver outras pessoas nesta apuração.
Portanto, verdade é que as indigitadas armas existiam e tomaram destino
desconhecido, sequer havendo indícios aceitáveis de terem sido destruídas, como
alegou isoladamente o réu em suas declarações.
O que é inquestionável é que tais armas existiam (ou ainda existem, visto que na
realidade não há prova que tenha sido destruídas). Porém, o que se indaga, ainda
sem resposta nesta fase final de julgamento é aonde (sic) o réu mantinha ou
manuseava tais armamentos? Em seu domicílio ou fora dele? Visava o (sic) repasse
a terceiro ou sempre estiveram nas mãos de outros, uma vez que o réu se negou a
dar nomes sobre a origem das mesmas? Pertenceria a algum clube tiro, algum CAC
ou, na pior das hipóteses, a pessoas com conduta e intenções desvirtuadas? São
questões que a Acusação não logrou êxito em encontrar respostas e que à Defesa
não interessava se aprofundar.
Dentro do Sistema Acusatório, o ônus da prova cabe a quem alega, razão pela qual
competia ao Ministério Público Militar trazer aos autos elementos que provassem
ter o réu portado as armas ou que elas, em algum momento, estiveram à sua
disposição. Que o réu atendeu a interesses sabe-se lá de quem para o
‘aquecimento’ das mesmas, é fato já discutido no primeiro tópico desta
fundamentação [...].”.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
27/42
Nesse viés, o cerne da questão está na interpretação e no entendimento
da classificação dada aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, desafio que foi
enfrentado pelos magistrados bem antes de vigorar o Estatuto do Desarmamento.
Desde a revogada Lei nº 9.437, de 20.2.1997, o objeto jurídico
principal e imediato a ser tutelado nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de
fogo abrange a segurança coletiva e a paz social, resguardando-se de forma
mediata a vida, a incolumidade física e a saúde, bens também muito relevantes, in
verbis:
“PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 10
DA LEI 9.437/97). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF/88.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE.
Esta Corte Superior tem entendido que o tipo penal descrito no art. 10 da Lei
9.437/97 não viola o art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88, na medida em que o objeto
jurídico principal e imediato a ser tutelado é a segurança coletiva, resguardando-
se, de forma mediata, bens individuais relevantes, tais como a vida, a incolumidade
física e a saúde.
Writ denegado.”. (STJ. Habeas Corpus nº 22.675 – MG. Relator Ministro FELIX
FISHER, Quinta Turma. Julgamento: 10.6.2003. Publicação: 4.8.2003.)
Nesse magnânimo Voto, o Ministro FELIX FISHER referendou a
argumentação tecida pelo Il. Ministro FERNANDO GONÇALVES acerca da
matéria em questão, quando do julgamento do HC nº 22.662/MG, DJU de
2.12.2022, verbis:
“[...] O seu objeto jurídico imediato é a segurança coletiva e, de forma mediata,
protege, em última ratio, a vida, a integridade física e a saúde das pessoas. A
descrição típica, na verdade, decorre de uma prevenção, ou seja, impedindo-se o
porte de arma e todas as demais condutas conexas, expressadas pelos verbos
nucleares do tipo, está-se resguardando bens jurídicos de alta relevância.
Nesse contexto, não há, de fato, lesão a nenhum bem jurídico material, palpável, do
mundo fenomênico, mas, por outro lado, primordialmente, existe uma tutela, como
visto, da segurança coletiva, como meio de resguardo da paz social. [...]”.
Portanto, os crimes de posse ou de porte ilegal de arma de fogo são
classificados como de perigo abstrato ou de mera conduta.
Essa certeira classificação — crime de mera conduta — difere
totalmente daquela inserta na Sentença — delito material. Como consequência, para
a comprovação da materialidade dos crimes que não deixam vestígios (mera
conduta), não há a necessidade, para o preenchimento de suas elementares, da
apreensão ou da entrega do armamento (objeto material). Nos crimes de mera
conduta, exige-se, para a subsunção do fato à norma, apenas o ataque ao objeto
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
28/42
jurídico — a ofensa à segurança coletiva. A situação do objeto material influencia a
mensuração da pena e, como dantes explanado, não afeta a adequação típica do ato
ilícito praticado.
Por isso, a apreensão da arma torna-se dispensável, quando a
elucidação da conduta criminosa puder ser comprovada por outros meios. Nesse
sentido, colaciona-se a jurisprudência do STJ, in verbis:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA
DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a tese sustentada pela defesa no sentido de que a ausência de
apreensão das armas referidas na exordial acusatória implicaria o reconhecimento
da atipicidade da conduta atribuída ao acusado, a jurisprudência desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que tal apreensão
seria dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.
10.826/2003, quando outros meios de provas atestarem a materialidade delitiva.
[...].”. (STJ. AgRg no Recurso Especial nº 1.943.225-SP. Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma. Julgamento: 3.8.2021.
Publicação: 10.8.2021.)
Como reforço da referida jurisprudência, há questão lógica a ser
destacada. Caso a apreensão ou a entrega do artefato fosse exigida para a adequação
típica do delito, o núcleo “ocultar” tornar-se-ia letra morta nos crimes de porte ilegal
de arma de fogo. Assim ocorre porque o legislador criou tipo penal misto
alternativo, no qual constam as ações comissivas em desacordo com o Estatuto do
Desarmamento.
Portanto, seja qual for o verbo praticado pelo autor do delito nos arts.
14 e 16 da Lei nº 10.826/03, a apreensão, a definição do destino dado ou a entrega
do objeto material influenciará no dimensionamento da pena, sendo indiferente para
a subsunção do fato à norma.
Nessa base, a tese de que a inexistência de apreensão ou de entrega do
armamento impede a adequação típica, na forma como sustentada na Sentença
recorrida, jamais poderia prosperar.
Caso contrário, o “crime organizado” em particular e os delinquentes
em geral poderiam ocultar determinada arma de fogo em situação ilegal e, assim,
permanecerem impunes, embora mantivessem a segurança pública sob constante
perigo. Haveria, fruto dessa inusitada interpretação, compensadora via liberada pela
Justiça para o crime, pois, se a arma não fosse encontrada, o delito inexistiria.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
29/42
Para encorpar a tipicidade do porte ilegal de arma de fogo, na
modalidade “ocultar”, reproduz-se trecho das Razões ministeriais, nas quais o dever
de cuidado objetivo do possuidor de armamento controlado foi enfatizado. O MPM
destacou, também, a função chave desempenhada pelo réu, a qual serviu, sob total
inversão de valores, para facilitar a senda criminosa do agente, verbis:
“[...] a arma é um produto controlado e o proprietário/possuidor de uma arma,
cujo registro está em seu acervo, tem a responsabilidade pela guarda da mesma.
Caso uma arma seja furtada, por exemplo, deve-se registrar boletim de ocorrência
e comunicar, no caso de CAC, o clube de tiro para que comunique o extravio ao
Exército. Se for arma registrada no SINARM, deve-se registrar boletim de
ocorrência e comunicar a Polícia Federal. Ou seja, há todo um cuidado a ser
observado legalmente não só para fins de concessão de posse ou porte de arma a
uma pessoa, assim como, por outro lado, há a obrigação da mesma em cuidar da
guarda do seu armamento. Se todo proprietário de arma tem essa consciência,
quanto mais se espera de um militar lotado no próprio Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados da 11ª Região Militar. Não é aceitável a alegação do acusado
de ter adquirido arma sem prova de lastro de origem e muito menos de uma suposta
entrega de arma para destruição sem qualquer cuidado de registro. [...]”.
O porte ilícito de arma de fogo, quanto à duração da conduta, é crime
permanente, portanto a sua ação protrai-se no tempo. Além disso, os arts. 14 e 16 da
Lei nº 10.826/03 são chamados de tipo misto alternativo. Embora haja diversos
núcleos, esses crimes, quando praticados no mesmo contexto fático, caracterizam
delito único.
O direito de propriedade tem proteção no Brasil, mas não é ilimitado,
devendo atender a sua função social. No caso das armas de fogo, a sua posse ou
propriedade deve seguir regramento próprio, o qual privilegia, primordialmente, a
segurança pública e a paz social.
Tudo em relação à arma de fogo integra o interesse coletivo. Inclusive,
desde o revogado Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004, vigente à época dos fatos,
impunha-se ao indiciado e ao denunciado que entregasse a arma à autoridade
policial federal ou providenciasse a sua transferência, in verbis:
DECRETO Nº 5.123, DE 1º DE JULHO DE 2004
[...]
Art. 67-A. Serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma de fogo do
titular a quem seja imputada a prática de crime doloso. (Incluído pelo Decreto nº
6.715, de 2008).
§ 1º Nos casos previstos no caput, o proprietário deverá entregar a arma de fogo à
Polícia Federal, mediante indenização na forma do art. 68, ou providenciar sua
transferência no prazo máximo de sessenta dias, aplicando-se, ao interessado na
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
30/42
aquisição, as disposições do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003. (Incluído pelo
Decreto nº 6.715, de 2008).
Isso porque, enquanto a arma de fogo ilegal não for apreendida ou
entregue à autoridade policial, o perigo para a segurança pública ou a paz social
persiste no tempo.
Esse é exatamente o caso destes autos, posto que o agente adquiriu
armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, sem autorização e em desacordo
com o Estatuto do Desarmamento, e as têm ocultado com sucesso, pois não foram
encontradas em sua residência ou no seu local de trabalho.
A Defesa constituída, em suas Contrarrazões, alega que o réu recebeu
as armas por doação e sem formalidades; as ações de Busca e Apreensão, em 28 e
29.3.2017, restaram infrutíferas em sua residência e no seu trabalho; as armas já
foram destruídas; e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido tem natureza de
crime material.
Busca a nobre Defesa desqualificar os fatos para uma mera questão
administrativa. Para tanto, sustenta que a inexistência do Termo de Destruição
decorreu de supostas falhas nos processos do 11º D Sup, nos seguintes termos:
“[...] Trata-se apenas de uma questão administrativa, onde se deixou de juntar
alguns documentos no sistema por não existirem ou não serem de tão fácil acesso.
Todas as armas que foram listadas, o acusado recebeu por doação e por ter
ocorrido de forma tácita e sem formalidades acabou-se deixando de registrar esses
dados. Em outubro de 2016 todas as armas registradas em seu nome já haviam sido
destruídas em razão do estorno do CRAF/PAF, que dificultou mais ainda a juntada
desses dados.
A falta de registros de destruição é facilmente justificável, pois de acordo com o
relatório denominado SITUAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO
realizado pelo 11º D Sup, foram constatadas incontáveis falhas administrativas nos
Termos e Registros de Destruição de PCEs nos anos de 2015 a 2017 daquela
Organização Militar. [...].” (Grifo no original)
As alegações defensivas não refletem a realidade. Como dantes visto,
além de contrariarem os autos, não encontram guarida na legislação do Estatuto do
Desarmamento ou na jurisprudência pátria sobre o tema.
Aliás, a própria Defesa, sob contradição, transcreve a jurisprudência do
STF, a qual ratifica o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que os
crimes de porte ilegal de arma de fogo são classificados como de mera conduta e de
perigo abstrato, in litteris:
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
31/42
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de
perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo
prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é
presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o
fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes.
3. Ordem denegada.”. (STF. HC nº 104.206. Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma. Julgamento: 10.8.2010. Publicação: 27.8.2010.)
Quanto à irregularidade dos artefatos, o réu denotou a plena
consciência de que os documentos legalmente exigidos não foram providenciados.
Inclusive, em Interrogatório, confessou que as armas tornaram-se
ilegais após o estorno dos cadastros irregulares no SIGMA. Na verdade, como dito,
elas nunca estiveram conforme as normas.
A informalidade de qualquer transação envolvendo a aquisição ou a
transferência de arma de fogo ofende os objetivos de um Sistema Unificado para
controlá-las, sendo este o escopo do estabelecido no Brasil.
Mesmo antes da vigência do Estatuto do Desarmamento, a revogada
Lei nº 9.437/1997 já tipificava os crimes de posse e de porte ilegal de arma de fogo,
bem como determinava a apreensão daquelas em situação ilegal e o seu
recolhimento ao Exército, verbis:
Art. 14. As armas de fogo encontradas sem registro e/ou sem autorização serão
apreendidas e, após elaboração do laudo pericial, recolhidas ao Ministério do
Exército, que se encarregará de sua destinação.
Durante as Campanhas Nacionais do Desarmamento, o possuidor de
boa-fé tinha duas opções: regularizar a situação de sua arma nos termos da lei ou
entregá-la à autoridade policial mais próxima, para destruição.
Então, a partir de 31.12.2009, às 24h (data de encerramento da
Campanha), o possuidor que não entregou e nem registrou a sua arma de fogo, nos
termos do art. 30 da Lei nº 10.826/03, passou a incorrer, automaticamente, nas
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
32/42
sanções dos arts. 12 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido) ou 16 (Posse
ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), ambos da referida Lei.
A Lei nº 10.826/03, ainda, previu que a comercialização de armas de
fogo entre particulares somente seria efetivada mediante autorização do Sinarm,
verbis:
Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de
declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
[...]
§ 5º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas
físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.
O réu, por ser Atirador com Certificado de Registro no Exército
Brasileiro, deveria observar também a Port. nº 51-COLOG, de 8.9.2015, a qual
estabelecia as seguintes regras, à época, para a aquisição de Produtos Controlados:
Art. 85. O atirador desportivo pode adquirir armas para seu acervo: por
importação; na indústria nacional; no comércio; de particular; de atirador
desportivo, colecionador ou caçador; por alienação promovida pelas Forças
Armadas e Auxiliares; em leilão; por doação e por herança, legado ou renúncia de
herdeiros.
[...]
Art. 86. O requerimento de aquisição de armas (Anexo I) deve ser acompanhado
dos seguintes documentos:
I – declaração da entidade de tiro de vinculação do requerente comprovando que
promove ou sedia eventos em que os produtos pretendidos podem ser empregados
(Anexo C); e
II – declaração de ranking dos últimos doze meses (Anexo D).
[...]
Art. 88. A autorização para aquisição de arma de fogo de que trata esta Portaria é
concedida pela RM de vinculação do atirador desportivo, quando a aquisição for
realizada na indústria ou no comércio.
Parágrafo único. Quando a aquisição ocorrer por importação, a autorização será
concedida pelo COLOG, por intermédio da DFPC.
[...]
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
33/42
Art. 99. A autorização para transferência de propriedade é concedida pela RM que
possui encargo de fiscalização de produtos controlados na Unidade da Federação
do adquirente.
Parágrafo único. Os dados referentes à transferência da arma e do adquirente
devem ser publicados em documento oficial de caráter permanente e cadastrados
no SIGMA.
Pelas normas, mesmo que a origem das armas fosse lícita, ainda assim,
a autorização prévia do Sinarm ou do Exército para a efetivação da transação seria
necessária. In casu, não há comprovação da posse lícita, tampouco autorização legal
para a transferência e a sua regular publicação.
Em outra estratégia, a Defesa pretende fulminar a tipicidade delitiva,
sustentando que as armas inexistem porque foram destruídas.
O réu afirma que entregou as armas ao Cap CONSONI do 11º D Sup
para a destruição, e a ausência de registros desse procedimento seria fruto de falhas
administrativas da própria OM.
Trata-se de alegação inverossímil e contraditória, pois o próprio
acusado declarou em Juízo que a sua intenção seria apenas a de destruir as armas
sem deixar qualquer registro. Ele próprio disse que as teria transportado em uma
bolsa velame, sendo entregues ao Cap CONSONI, bem como haveria presenciado,
naquele mesmo ato, a destruição.
Ao contrário do afirmado, o Cap LUIS EDUARDO CONSONI, na
função de Chefe da SFPC/11º D Sup, declarou, em Juízo, que desconhece a
destruição de armas sem o devido Termo, in verbis:
“[...] que conhece o Major AZEVEDO da SFPC/11ª RM; que, em 2016, trabalhava
na atividade de destruição de armas do SFPC/11º D Sup; que havia um vínculo
profissional direto entre eles; [...] que o 11º D Sup não procedia a fiscalização de
produtos controlados; que apenas recebia as armas para destruição; que recebia
todo tipo de armamento, em sua maioria artesanais e revólveres; [...] que, como
Chefe do SFPC/11º D Sup, desconhece que armas foram destruídas sem o devido
Termo de Destruição [...].”. (APM nº 7000117-05.2021.7.11.0011 - Evento 92 -
VIDEOS 10/12.)
Nesse fio, a Defesa sustenta que a carabina/fuzil IMBEL, calibre
7,62x51, reduzia-se a um simples ferrolho, sem qualquer potencialidade lesiva,
estando a conduta acobertada pela excludente de tipicidade do crime impossível.
A alegação de crime impossível foi consistentemente rechaçada pelas
Razões ministeriais, segundo as quais o réu não comprovou o alegado, in verbis:
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
34/42
“[...] Em relação ao fuzil IMBEL 7.62, o Major AZEVEDO declarou tratar-se de
ferrolho de fuzil e não do armamento inteiro. Em que pese essa alegação ter sido
feita ainda em âmbito do inquérito policial militar, o Major AZEVEDO não
conseguiu comprovar tratar-se de apenas um ferrolho. Por outro lado, verifica-se
no Relatório de Procedimentos realizados pelo Major AZEVEDO no SIGMA que ele
próprio registrou no SIGMA o fuzil como armamento, inclusive com emissão de
CRAF. Ora, não se emite CRAF para parte de armamento. [...].”.
Quisesse a Defesa afastar a tipicidade do porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito, o réu teria entregado o suposto ferrolho à autoridade policial militar
ou apresentado o objeto em Juízo.
A Defesa não apresentou a suposta peça de armamento, delineando-se,
no conjunto probatório, que o réu afirmou, inveridicamente, inexistir o objeto do
crime. Na verdade, a intenção foi ocultá-lo da Justiça.
Assim, qualquer avaliação jurídico-penal sobre a tese de crime
impossível, calcada na alegada ineficácia absoluta do objeto, tornou-se
completamente tolhida em face da ocultação outrora promovida pelo próprio
recorrente.
Ademais, a ação de busca na casa do réu apreendeu centenas de
munições compatíveis com as armas desaparecidas: 9 mm; .45; 7,62 e .40. Desses
lotes, a existência de 8 (oito) cartuchos 7.62, sendo um de festim, podem até sugerir
uma casualidade, mas a presença de 133 (cento e trinta e três) cartuchos .40
reforçam a posse ilícita das armas e a sua intenção de emprego.
Frise-se que, conforme apurado em outro Processo (APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211), os Produtos Controlados, desviados em proveito próprio do réu,
em especial 4 (quatro) fuzis e 6 (seis) pistolas da marca SIG SAUER, jamais foram
recuperados. Isso evidencia a capacidade de o agente destinar, com bastante sucesso,
os produtos de crime do seu interesse.
Também ficou patente nos autos que o réu “esquentava” as armas
ilícitas adquiridas e depois as vendia, já com o CRAF/PAF emitidos, como foi o
caso do Revólver Taurus, calibre .38 (nº de série ME 782614), auferindo lucro com
o negócio.
Nesse sentido, o Relatório da Análise de Dados Bancários e Fiscais
apontou a existência de créditos efetivos na conta do réu no valor de R$ 235.998,44
(duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro
centavos), sendo R$ 64.237,00 (sessenta e quatro mil duzentos e trinta e sete reais)
de depositantes não identificados e R$ 128.085,08 (cento e vinte e oito mil, oitenta e
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
35/42
cinco reais e oito centavos) relativos a salários, ou seja, 54,27 % (cinquenta e quatro
vírgula vinte e sete por cento) do total movimentado no período de 1.1.2016 a
30.4.2017.
Portanto, para piorar a situação do réu, as alegações defensivas de que
as armas foram recebidas por doação, sem formalidades, reforçam a adequação
típica. Note-se que a transferência informal contraria o previsto no Estatuto do
Desarmamento para a aquisição de produto controlado.
Igualmente, a versão de que as armas foram entregues ao Cap
CONSONI para destruição restou insustentável, porque carece de comprovação e
está contrária à prova dos autos. Trata-se, segundo as evidências, de estratégia da
Defesa, para afastar as condutas e dissimular a ocultação das armas.
Por isso, a jurisprudência classificou, quanto ao resultado, o crime de
porte ilegal de arma de fogo como de mera conduta.
Logo, por ser delito que dispensa vestígios físicos, também não exige a
apreensão ou a entrega do objeto material para que haja a adequação típica.
Nesses termos, há outros meios de prova, afora a apreensão ou a
entrega das armas, aptos a atestar a materialidade da conduta, sendo este,
exatamente, o caso dos presentes autos.
A fragilidade dos argumentos defensivos terminou por reforçar a
convicção de que o réu adquiriu e está, talvez, até hoje ocultando ilegalmente 4
(quatro) armas de fogo de uso permitido e 1 (uma) de uso restrito. Some-se que não
trouxe qualquer comprovação da posse lícita dos artefatos e, para selar, a alegação
de destruição das armas mostrou-se em desacordo com os fatos apurados.
Por fim, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos
autos. A prova documental encontra-se em sintonia com a testemunhal e com as
declarações do réu.
Inexistem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, devendo-se,
nesse cenário, acolher a pretensão ministerial, para condenar o réu como incurso nas
sanções dos arts. 14 e 16, caput, ambos c/c o art. 20, inciso I, tudo da Lei nº
10.826/2003, por adquirir e ocultar armas de fogo de uso permitido e de uso restrito
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Passe-se à dosimetria da pena.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
36/42
Adianto que, por razões de política criminal, este Magistrado manteve,
no mínimo, o preceito secundário dos arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Da
mesma forma, deixou de aplicar a majorante do art. 20, inciso I, aos referidos
delitos, porque o resultado seria desproporcional, principalmente quando unificado
aos demais crimes. Além disso, as ações ocorreram em contexto muito interligado.
Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido —
art. 14 da Lei nº 10.826/03 —, na 1ª fase, conforme as circunstâncias do art. 69 do
CPM, tem-se que o réu é tecnicamente primário, mas os seus antecedentes e o maior
perigo de dano são desfavoráveis.
Segundo os autos, consta a condenação definitiva perante a 2ª Vara
Criminal de Brasília à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso art. 16 da Lei 10.826/03, em sede da Ação Penal nº 0010294-
49.2017.8.07.0001, transitada em julgado em 7.2.2020 (APM 7000117-
05.2021.7.11.0011 - Evento 160.).
A ação do réu resultou maior perigo de dano, pois foram ocultadas 4
(quatro) armas de fogo de uso permitido, as quais podem reforçar o arsenal de
grupos criminosos, aumentando o risco para a segurança pública e para a paz social.
Nesses termos, os antecedentes e o maior perigo de dano, pelas 4
(quatro) armas ocultadas, mesmo em crime único, deveriam ser considerados para
elevar a pena-base, contudo, à luz da proporcionalidade, fixo-a em 2 (dois) anos de
reclusão.
Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena provisória na
2ª fase.
Na 3ª fase, a pena deveria ser aumentada de metade, nos termos do
inciso I do art. 20, c/c o inciso I do art. 6º, ambos da Lei nº 10.826/03, por ser o
agente integrante do Exército Brasileiro; mas, como dantes explanado, mantenho-a
em 2 (dois) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
No caso, a continuidade delitiva, como requerida pelo MPM, restou
inaplicável, por constituir a ocultação das 4 (quatro) armas de fogo de uso permitido
ofensa única ao bem jurídico tutelado.
Isso porque, independentemente do momento de aquisição ilegal das
armas, tal ilicitude se prolongou no tempo — por ser crime permanente —, até as
infrutíferas ações de busca e apreensão.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
37/42
Ao dissimular com sucesso os 4 (quatro) artefatos de uso permitido, os
quais não foram localizados no trabalho ou na casa do Atirador, onde estava o seu
acervo bélico, tampouco entregues de outra forma à Justiça, o réu passou a praticar o
art. 14 da Lei nº 10.826/03, na modalidade ocultar, conformando único contexto
delitivo.
A tese de crime único, por unicidade de lesão ao bem jurídico tutelado,
encontra ressonância na jurisprudência do STJ, in verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. [...]. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N.
10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE. [...]
2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma,
de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza
concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico
tutelado.
3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a
conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo
distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o
afastamento do concurso.
4. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no
mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência
de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento
não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu
se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz
e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema
Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o
afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 18/9/2013).
5. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso
restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de
delitos. [...] O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança
públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas,
sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos
diversos. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do
concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de
desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe 6/5/2019).
6. Agravo regimental improvido.”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.825.695/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de
16/3/2020.)
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
38/42
Prosseguindo na dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito — art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 —, na 1ª fase, como no delito
anterior, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena provisória na
2ª fase.
Na 3ª fase, a pena deveria ser aumentada de metade, nos termos do
inciso I do art. 20, c/c o inciso I do art. 6º, ambos da Lei nº 10.826/03, por ser o
agente integrante do Exército Brasileiro, todavia, por entender que ultrapassaria a
finalidade corretiva, mantenho-a em 3 (três) anos de reclusão, a qual se torna
definitiva.
Pende, ainda, a análise do pedido ministerial para a majoração da pena
aplicada ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-
A do CP), referente à continuidade delitiva, para 2/3 (dois terços), em consonância
com o prevalente entendimento pretoriano.
Nitidamente, percebe-se do dispositivo da Sentença que o Juízo a quo
condenou o réu como incurso no art. 313-A do CP, por 7 (sete) vezes, em
continuidade delitiva, aplicando-se o percentual de 1/3 (um terço) à pena tornada
definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
a qual totalizou 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, in verbis:
“[...] Ante o exposto, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julga PROCEDENTE, em parte, a Denúncia para
CONDENAR o réu Maj Inf LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, já
qualificado, como incurso nos delitos previstos no artigo 313-A do Código Penal
Brasileiro, por 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva; e no artigo 303, caput, do
Código Penal Militar. Na individualização da pena: a) em relação à inserção de
dados falsos em sistema de informações, considerando as circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, tratando-se de réu tecnicamente
primário, mas considerando a condição de Oficial Superior e por exercer, no
momento dos fatos, função relevante justamente no Órgão que possuía a atribuição
de cadastrar e fiscalizar armas e demais produtos controlados, além de emitir os
certificados de registro de arma de fogo (CRAF) e os portes de arma de fogo (PAF),
justifica-se a majoração da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1/5
(um quinto = 4 meses e 24 dias), fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, tornando-se definitiva diante da ausência de
causa que a modifique, porém, é aumentada em 1/3 (um terço = 9 meses e 18 dias),
em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71 do
Código Penal Brasileiro, totalizando 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, acrescida da pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); b)
em relação ao delito de peculato-desvio, considerando-se as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, tratando-se de réu
tecnicamente primário, mas considerando a condição de Oficial Superior e por
exercer, no momento dos fatos, função relevante justamente no Órgão que possuía a
atribuição de cadastrar e fiscalizar armas e demais produtos controlados, além de
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
39/42
emitir os certificados de registro de arma de fogo (CRAF) e os portes de arma de
fogo (PAF), justifica-se a majoração da pena-base acima do mínimo legal no
patamar de 1/5 (um quinto = 7 meses e 6 dias), totalizando 03 (três) anos e 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva em razão da
ausência de causa que a modifique. Na unificação da pena, em decorrência do
concurso material, nos termos do artigo 79 do Código Penal Militar, fica o réu
condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, por força do artigo
33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro. [...].”.
O raciocínio destoa da pacífica jurisprudência do STM, a qual fixa o
patamar de 2/3 (dois terços), quando houver 7 (sete) ou mais infrações, conforme o
precedente de minha relatoria, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS
QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA.
MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES
DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE.
INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240
DO CPM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. [...]
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art.
71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações;
um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações;
um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e
dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações [...] 6. Recurso Ministerial
parcialmente provido. Decisão unânime. [...].”. (STM. Apelação nº 7000579-
35.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 3.12.2020. Publicação: 16.12.2020.)
Ainda calcado nos cânones da proporcionalidade e na finalidade da
repressão do Estado, embora concorde com os argumentos ministeriais, mantenho a
pena aplicada ao réu perante o Juízo a quo, como incurso no art. 313-A do CP, por 7
(sete) vezes, em continuidade delitiva, calculada em 3 (três) anos e 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, restando intacta a multa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Na unificação parcial, segundo o art. 79 do CPM, somam-se as penas
de 2 (dois) e de 3 (três) anos de reclusão, respectivamente, como incurso nos arts. 14
e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03.
A soma das penas resulta em 5 (cinco) anos de reclusão.
Porém, o concurso formal de delitos dos arts. 14 e 16, ambos da Lei nº
10.826/03, e a unidade de conduta na ocultação das armas de fogo de uso permitido
e de uso restrito devem ser considerados para diminuir a pena.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
40/42
Assim, aplica-se a redução facultativa de pena (art. 81, § 1º, do CPM)
no patamar de 1/4 (um quarto). Logo, a pena diminuída resulta em 3 (três) anos e 9
(nove) meses de reclusão.
Alfim, na unificação total da reprimenda em face do cometimento dos
4 (quatro) delitos, nos termos do art. 79 do CPM, as penas a seguir devem ser
somadas:
a) 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso nos arts. 14
e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c os arts. 79 e 81, § 1º, do CPM;
b) 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão; e multa
de R$ 1.000,00 (mil reais), como incurso no art. 313-A do CP comum, por 7 (sete)
vezes, em continuidade delitiva; e
c) 3 (três) anos e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como
incurso no art. 303 do CPM.
Em face do concurso material de crimes, o réu resta condenado à pena
de 10 (dez) anos e 6 (meses) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida
no regime inicialmente fechado, por força do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, e a R$
1.000,00 (mil reais) de multa.
Lamenta-se que o réu seja submetido à reprimenda elevada, mas esse é
o resultado dos 10 (dez) crimes militares praticados por ele. Entre os quais, o
peculato-desvio e a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito possuem
pena mínima cominada em 3 (três) anos de reclusão.
A gravidade dos crimes analisados nesta Apelação restou bem
caraterizada, principalmente por terem sido praticados por Oficial Superior do
Exército Brasileiro, certificado como Atirador e estando na função de Adjunto ao
SFPC/11ª RM.
Embora incumbido do dever funcional de impedir o cadastramento de
armas de fogo ilegais no SIGMA, bem como de velar pela regularidade na aquisição
e na posse desses Produtos Controlados, o referido Oficial optou pela via criminosa.
Não se pode olvidar o perigo que a aquisição e a ocultação de armas
ilegais de uso permitido e de uso restrito oferecem à segurança pública. Além de
perpetuarem o estado de flagrante ilicitude, sugerem a sua possível utilização em
outras atividades criminosas.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
41/42
Trata-se de situação inconciliável com a dignidade do Oficial das
Forças Armadas, o qual agiu com extremo menosprezo à Instituição Exército
Brasileiro, ultrajando os valores cultuados, diuturnamente, na Caserna, em especial a
honestidade e a disciplina.
O Estado-Juiz deve puni-lo por suas ações, de forma repressiva e
preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a sociedade, a qual
deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última
ferramenta de sua defesa, bem como desfrutar da tão almejada paz social.
Sra. Ministra e Srs. Ministros, assinalo a Vossas Excelências que os
delitos envolvendo armas de fogo são de extrema gravidade, sendo o agente
recalcitrante Oficial do Exército Brasileiro em crimes dessa natureza.
Estamos condenando por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ambos na modalidade adquirir e
ocultar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
(arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03), aos quais foram somados sua incursão
definitiva no delito de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-
A do CP), por 7 (sete) vezes, e no peculato-desvio (art. 303, caput, do CPM).
A Nação investiu significativos recursos na formação do Oficial,
confiando que assumisse com zelo as responsabilidades mais caras de nossa
sociedade. A Defesa Nacional e a Segurança Pública foram atacadas pela sua ação
delituosa.
Ao invés de fortalecer a Segurança Pública, melhorando a Fiscalização
de Produtos Controlados, preferiu agir no sentido contrário, vestindo o uniforme do
crime e aproveitando-se de sua função para “esquentar” armas ilícitas.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores
tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se
afastar.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade
institucional, diante do desvirtuamento comportamental.
Há evidente fragilização das estruturas institucionais, as quais estavam
firmadas na confiabilidade e na lealdade. A filosofia de vida do agente não se
coaduna com a postura exigida para os integrantes do Exército Brasileiro e das
Forças Armadas.
O Oficial Superior negou o cumprimento do dever e desmoralizou a
autoridade que legalmente lhes incumbia honrar.
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/10/2022 17:52
:: 40001346328 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69b6dbc2310cf8e...
42/42
O agente aproveitou-se de sua posição nas Forças Armadas para
atender ao seu interesse pessoal, sem comungar com a verdadeira vocação exigida
dos profissionais castrenses, à qual o militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu
tempo ao cumprimento do dever.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi
esquecido, ferindo frontalmente a ética militar, pois deveria “amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal” (Inciso I do art. 28 do
Estatuto dos Militares).
Pelas razões explicitadas, forçoso dar provimento parcial ao Apelo
ministerial nos termos em que foi pretendido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença, condenar o Maj LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso nos arts. 14 e 16,
caput, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c os arts. 79 e 81, § 1º, do CPM.
Sendo mantidas a condenação do réu à pena de 3 (três) anos e 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 3 (três) anos e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, como incurso, respectivamente, no art. 313-A do CP comum, por 7
(sete) vezes, e no art. 303, caput, do CPM, a reprimenda resta unificada em 10 (dez)
anos e 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; e R$ 1.000,00 (mil reais) de
multa.
Outrossim, nego o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84
do CPM, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base no
art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, e concedo o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346328v5 e
do código CRC a9a42fd3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/10/2022, às 20:2:48
7000884-82.2021.7.00.0000
40001346328 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR